Tribunal: TJES
Processo: 5001256-60.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001256-60.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUIZ CLAUDIO MORAES AMORIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI MUNICIPAL QUE FIXA LIMITES PARA AJUIZAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra o executado, com base nas Leis Municipais 7.872/2021 e 8.006/2022, que estabelecem valor mínimo para a judicialização de execuções fiscais. O Município alega nulidade da sentença por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9º e 10 do CPC) e ao contraditório, além de afirmar que a execução fora ajuizada antes das mudanças legislativas e observava o valor mínimo então vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença de extinção, sem manifestação prévia do exequente, viola o princípio da vedação à decisão surpresa; e (ii) se o valor da dívida executada supera o limite mínimo estabelecido pela legislação municipal para o ajuizamento de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação à decisão surpresa, conforme os artigos 9º e 10 do CPC, impede que o juiz decida com base em fundamentos não discutidos previamente pelas partes, assegurando a observância do contraditório.

4. O valor em cobrança, de R$ 3.178,25, é superior ao limite mínimo de R$ 1.943,00, estabelecido pela legislação municipal vigente em 2020, ano do ajuizamento, cumprindo o requisito para a continuidade da execução fiscal.

5. A legislação municipal confere discricionariedade ao Município para decidir sobre a desistência de execuções fiscais com valor abaixo do limite, não permitindo que o Judiciário o faça de ofício.

6. A jurisprudência do STF (Tema 1184) e a Resolução CNJ nº 547/2024 confirmam a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência do ente federado e observadas condições de inércia processual e tentativas administrativas de cobrança, não aplicáveis ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de sentença que aplica, sem manifestação prévia das partes, fundamentos legais supervenientes à data do ajuizamento da execução fiscal configura decisão surpresa, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC.

2. O limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal estabelecido em legislação municipal é aplicável conforme a data de ajuizamento da ação, sendo discricionária a decisão de desistência pelo exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Execução Fiscal” ajuizada em face de
LUIZ CLÁUDIO MORAES AMORIM
, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, tendo em vista as alterações inseridas pela Lei Municipal 7.872/2021 e pela Lei Municipal 8.006/2022, que definiram valores mínimos que autorizam a desistência da municipalidade de judicialização de execuções fiscais que estejam abaixo do referido limite.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, aduz, em síntese, preliminarmente, pela nulidade da sentença, tendo em vista a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9 e 10, CPC) e ao contraditório; em relação ao mérito, alega que: a) A Magistrado incorreu em
error in judicando
, tendo em vista não ter observado que a presente ação foi ajuizada em 18/03/2020, antes das alterações previstas pelas Leis 7.872/2021 e 8.006/2022, o qual, à época, respeitava o valor mínimo para judicialização da execução fiscal; b) A r. sentença, em contraposição ao texto disposto na Lei, extinguiu o presente feito sem atentar que a norma menciona “§ 2º Considera-se montante total a soma do débito originário e os acréscimos legais: multa, juros e atualização monetária”, e o valor das CDA’s inseridas na presente execução, somadas, perfazem o “montante total” de R$ 3.178,25 (três mil cento e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos); c) “A lei é expressa ao prever que o pedido de desistência é facultado ao executivo, não podendo o Judiciário agir de ofício sem a provocação deste exequente”. Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem e o prosseguimento da presente execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Execução Fiscal” ajuizada em face de
LUIZ CLÁUDIO MORAES AMORIM
, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, tendo em vista as alterações inseridas pela Lei Municipal 7.872/2021 e pela Lei Municipal 8.006/2022, que definiram valores mínimos que autorizam a desistência da municipalidade de judicialização de execuções fiscais que estejam abaixo do referido limite.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, aduz, em síntese, preliminarmente, pela nulidade da sentença, tendo em vista a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9 e 10, CPC) e ao contraditório; em relação ao mérito, alega que: a) A Magistrado incorreu em
error in judicando
, tendo em vista não ter observado que a presente ação foi ajuizada em 18/03/2020, antes das alterações previstas pelas Leis 7.872/2021 e 8.006/2022, o qual, à época, respeitava o valor mínimo para judicialização da execução fiscal; b) A r. sentença, em contraposição ao texto disposto na Lei, extinguiu o presente feito sem atentar que a norma menciona “§ 2º Considera-se montante total a soma do débito originário e os acréscimos legais: multa, juros e atualização monetária”, e o valor das CDA’s inseridas na presente execução, somadas, perfazem o “montante total” de R$ 3.178,25 (três mil cento e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos); c) “A lei é expressa ao prever que o pedido de desistência é facultado ao executivo, não podendo o Judiciário agir de ofício sem a provocação deste exequente”. Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem e o prosseguimento da presente execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo) e intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento), conheço do recurso com efeito suspensivo por não vislumbrar, na hipótese, nenhuma das exceções previstas pelo § 1º, do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.” [destaques acrescidos]

Sobre o tema, dispõe a Lei Municipal nº 6.818/2013:

“Art. 4º Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. (Redação dada pela Lei nº 8.006/2022)

§ 1º No caso de reunião de lançamentos contra o mesmo devedor, para os fins de que trata o caput deste artigo, será considerada a soma de todos os débitos existentes.

§ 2º
Considera-se montante total a soma do débito originário
e os acréscimos legais: multa, juros e atualização monetária.” [destaques acrescidos]

Por sua vez, o Decreto Municipal nº 28.930, de 14 de outubro de 2019, estabeleceu o valor atual da Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES no ano de 2020, ano em que a Execução Fiscal foi ajuizada:

“Art. 1º - Os valores dos débitos de origem tributária ou não tributária, incluindo principal, multa e juros moratórios e demais penalidades, inscritos na Dívida Ativa, bem como todos os demais valores utilizados no Município como base de cálculo de tributos ou referência de cálculo de qualquer natureza, serão atualizados monetariamente a partir de 1º de janeiro de 2020, em 3,22% (três vírgula vinte e dois por cento), de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística – IBGE, referente ao período de outubro/2018 a setembro/2019.

Art. 2º – O valor da UFCI – Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim – ES fica atualizado no mesmo percentual de 3,22% (três vírgula vinte e dois por cento),
passando o seu valor para R$ 19,43 (dezenove reais e quarenta e três centavos) a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal da Fazenda autorizada a efetuar todos os procedimentos necessários para o cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º janeiro de 2020.” [destaques acrescidos]

Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou,
em 18/05/2020
, a presente execução fiscal em desfavor do
LUIZ CLAUDIO MORAES AMORIM
para a cobrança do valor de
R$ 3.178,25 (três mil cento e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
, conforme CDA 1.584/2018 e CDA 4.110/2019 (IDs nº 8987390 e nº 8987391).

Como se vê, o valor da dívida é superior ao patamar estabelecido na legislação municipal, de
R$ 1.943,00 (mil novecentos e quarenta e três reais) para o ano de seu ajuizamento (2020).

Nessa ordem de ideias, deve se respeitar o valor estabelecido pelo ente federado como limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, conforme o item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em mesmo sentido, destaco:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - TEMA 1184, STF - EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEGALIDADE.
1 - Considerando a existência de legislação municipal que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas daquele município, não há como pretender classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito.
2 - Havendo a comprovação das tentativas administrativas de recebimento do débito, a realização do protesto efetivo do valor devido e a existência d e lei municipal estabelecendo o limite de renúncia tributária, deve prosseguir o feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000652020248130166 1.0000.24.177819-0/001, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE 1 (UM) ANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.a. De acordo com o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, somente é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, se respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.b. No caso, o valor da dívida supera o patamar estabelecido pelo Município como limite para o ajuizamento da ação.
c. Ademais, nos moldes do § 1º, do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não verificada a ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano, descabe extinguir a execução fiscal por falta de interesse de agir. (TJ-PR 00009928720238160048 Assis Chateaubriand, Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)” [ambos julgados com destaques acrescidos]

Em evolução, o § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ, prevê que só serão extintas as execuções fiscais
“em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”
, o que não verifica-se no caso concreto.

Tivesse o Município a oportunidade de manifestar-se acerca do novo arcabouço trazido pela Lei Municipal nº 7.872/2021, poderia, no âmbito de sua discricionariedade, optar por desistir daquelas cobranças judiciais que de fato se mostrassem antieconômicas, de pequeno valor e com baixa probabilidade de êxito.

Não obstante, a
fazenda municipal não teve a oportunidade de se manifestar acerca da aplicação da Lei Municipal nº 7.872/2021 e da Lei Municipal nº 8.006/2022 ao caso em tela
.

Viu-se a municipalidade, conforme argumentou, surpresa pela aplicação objetiva do texto legal, tal como se esse trouxesse imposição legal à desistência das demandas cujo valor fosse menor que o estipulado pela novel legislação municipal.

Ocorre que nos termos do artigo 10 do CPC/15, que consagra a proibição da prolação de decisões surpresa, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Portanto, ao sopesar os autos, observo que assiste razão ao apelante quanto a nulidade suscitada, visto que o magistrado singular, ao proferir sentença sem que fosse oportunizado manifestação das partes, inobservou orientação prevista nos artigos 9º e 10º, do CPC, proferindo a chamada “decisão surpresa”. Desse modo, não há outra medida senão a anulação da respeitável sentença e o retorno dos autos à instância e origem para prolação de novo
decisum
.

CONCLUSÃO

Face a todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE
provimento para anular a sentença vergastada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar